Tribunal: STF
Processo: AI 766259
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 2º; 42 E 142, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 16/1999. LEI 10.426/1990. REEXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULAS 280, 282 e 356 DO STF.



    A questão constitucional suscitada, referente ao art. 40, § 2º, não foi debatida no Tribunal de origem e nem foi objeto de embargos de declaração, faltando-lhe, assim, o indispensável prequestionamento.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame de legislação local. Óbice da Súmula 280 do STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.